Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-81.2020.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000931-81.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARQUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BALBINA AMELIA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 377.979.561-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO MARQUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLE
S.
1.
PRELIMINAR
.

ALEGADA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
INGRESSO NO IMÓVEL AUTORIZADO.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
REJEI
ÇÃO.

2.
MÉRITO:

2.1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS
.

NEGATIVA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
PROVAS BEM CONCATENADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO ILÍCITO PATRIMONIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.2
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA.

VALOR DAS
RES FURTIVAE
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Mérito

2.
1.

É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante pelo crime de furto, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria delitivas. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos
constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2
. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados
,
além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação
;
bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor da
res
furtiva
não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é “
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.518/PR)
.

3
.
Recurs
o
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Fernando Marques
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

2ª Vara da Comarca de
Comodoro
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

0000931-81.2020.8.11.0046
,

condenando-o

pela prática do delito

de furto (art. 155

do Código Penal),
à
pena
de
1 (um) ano
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime
semi
aberto,
e
1
0
(
dez
) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época do
s fatos
.

O apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
179537196
,
requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, em razão da invasão de seu domicílio.
E,

n
o mérito,
a
reforma da sentença condenatória, a fim de que seja absolvido da prática do crime de furto, sob a alegação de fragilidade
probatória
.
E, su
bsidiariamente, requer a
aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, destacando o pequeno valor
do prejuízo suportado pelas vítimas, “
por se tratar de um bem avaliado em R$ 489,30 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos”.

Nas

contrarrazões que se encontram no ID
179537200
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso
, linha intelectiva, essa, seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço

no ID
180503179.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pelo apelante

Nulidade da prova obtida em suposta violação de domicílio

S
ustenta
, o apelante,
a nulidade da prova da materialidade do crime de furto, sob o argumento de que a revista domiciliar realizada pelos policiais caracterizou violação do direito à intimidade, privacidade e ao domicílio dele, eis que desprovidos de autorização dos moradores e de mandado judicial.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que ficou comprovado nestes autos que a diligência que culminou com a prisão do apelante e a apreensão do objeto subtraído ocorreu em
razão
da informação prestada pela vítima de que seu aparelho
celular
havia sido furtado
por aquele
, razão pela qual os policiais se dirigiram até o endereço indicado
pela ofendida
, logrando êxito em encontrar, no imóvel, o
bem
subtraído.
Sendo a
ssim, ficou claro que o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante decorreu de uma situação de flagrância.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões decorrentes do cometimento de crime anterior e, portanto, em situação legítima de flagrante delito. Daí por que, impõe-se salientar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046DIVULG
10-03-
2021PUBLIC
11-03-2021).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
ENTRADA PERMITIDA PELO RÉU – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – REJEIÇÃO
– [...] RECURSO DESPROVIDO.
Diante da
presença de autorização
para a entrada no imóvel, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito.
[...]
(TJ-MT - APR: 10009668920218110013, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, data de julgamento: 11.10.2023, Segunda Câmara Criminal, data de publicação: 15.10.2023).

Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Não fosse isso suficiente, é imperativo registrar que
se infere
dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que a entrada dos agentes públicos na residência foi autorizada pelo
apelante
e
por
sua
mulher
.

Sendo assim, na espécie, deve ser reconhecida como legítima a busca domiciliar levada a efeito na casa do apelante, cujo posicionamento é o que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Além do mais, impende registrar que, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência irrep
e
tível, sobrelevando-se asseverar, também, que, este posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o T
ema
280 do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157,395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
o
apelante, porque se tratava de situação de flagrância da prática de crime patrimonial perpetrado
pelo recorrente no mesmo dia
, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada.

V
OTO

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
179535568
,
narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de setembro de 2019, por volta das 20h40min, em residência particular situada na Rua São Paulo, bairro São Francisco, nesta cidade de Comodoro/MT,
FERNANDO MARQUES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente a Balbina Amélia dos Santos Santana.

Conforme se denota dos autos, a vítima dirigiu-se até a residência do denunciado a fim de lhe pedir que realizasse o cadastro de seu aparelho celular em uma promoção, momento no qual ele, aproveitando-se da deficiência visual dela, subtraiu para si o telefone, entregando-lhe, no lugar, aparelho distinto e deteriorado.

Posteriormente, a vítima foi informada que o aparelho celular que se encontrava sob sua posse não era o seu, de forma que acionou a guarnição da polícia, que logrou êxito em localizar a res furtiva escondida na residência do denunciado.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia FERNANDO MARQUES
pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até fina julgamento.
[...]

Destaques no original

A materialidade do delito narrado na denúncia está evidenciada pelos documentos constantes nestes autos
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Igualmente, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de furto que repousa induvidosa
na pessoa de Fernando
, porquanto embora
ele tenha
sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, sob a alegação de que
, após
atender

ao pedido
vítim
a (de cadastro do aparelho celular em uma promoção)
, ao devolvê-lo, confundiu o telefone
móvel
dela com o dele por serem parecidos,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime
patrimonial
por parte
do apelante
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, as testemunhas Baltazar
Camara
de Almeida e Stephane Silva
Fardim
, policiais militares
responsáveis pelo atendimento
da
ocorrência,
perante a autoridade judiciária relataram com riqueza de detalhes
as circunstâncias nas quais o objeto subtraído foi encontrado na residência do
apelante
, como se denota dos seguintes fragmentos
dos
depoimentos
dos citados agentes públicos:

[...]

Então chegou a ligação via 190, a
gente compareceu até a residência da dona Balbina, ai ela com dificuldade visual o marido dela não consegue falar,
ele não fala né, ai a gente fomos até a casa da funcionaria dela, que uma senhora que presta serviço pra ela, limpa a casa e faz comida,
ela nos relatou que comprou um telefone novo, não sabia configurar, mexer no telefone, foi levar até essa pessoa que era mais jovem, de confiança dela tá, ela foi até a residência
, foi de táxi, o taxista viu que o telefone era novo e tal,
tava
na caixa, ela desceu foi na casa da moça, a moça configurara o telefone, mexer né, nisso
quando ela retornou nesse mesmo taxista pra levara ela de volta para sua residência o taxista falou pra ela, não dona Balbina, esse telefone tá tudo quebrado a tela, esse telefone é velho, não é o da senhora, acho que trocaram naquela casa que eu levei a senhora
, ela retornou a residência, pediu esse telefone é meu, me devolve, você trocou meu telefone, mas a moça lá que eu não recordo o nome disse que não o telefone é esse ai e não sei o que, ai a dona Balbina foi pra casa dela indignada, que realmente não era o telefone dela, foi enganada né, a moça trocou né,
houve a troca do telefone por um velho e escondeu o da dona Balbina na residência dela. (o senhor esteve que ir lá pra pegar o telefone
) A gente retornamos lá,
fomos lá junto com a dona Balbina, ela o marido dela tudo, conversamos lá com a moça o marido dela falou não sabia do telefone, falou que não
tava
lá
, muita conversa a Dona Balbina falando a moça falou, mostrou o telefone quebrado, a moça não quis falar onde é que
tava
, falou que não
tava
lá , a gente conversou,
começamos a olhar na casa dela, ela autorizou, a gente olhamos
, até que com muita conversa, muita insistência da dona Balbina, a dona Balbina falou que a gente conhece você a muito tempo, entrega o telefone que não vai acontecer nada, nós vamos encerrar por aqui,
a moça entregou, estava em cima do telhado na varanda do fundo, enrolada numa sacola plástica devido com medo, vai que chovesse pra não estragar o telefone né, da varanda do fundo, ela teve a capacidade de enrolar numa sacola plástica esse telefone
[...]

tava
em cima do telhado
[....]
(o senhor já conhecia o réu) Olha ele já é conhecido, eu não tinha feito nenhuma outra ocorrência dele, mais
já era conhecido do meio policial já em outras ocorrências
, não recordo quais ocorrências
[...].

[
Trechos do depoimento judicial do Policial Militar Baltazar Câmara, extraídos das contrarrazões do Ministério Público, ID 179537200, p. 9-10
]
Destacamos

[...]

No dia dos fatos, estava de serviço eu e o soldado Baltazar e a gente foi informado pela senhora vítima que, eu não recordo o nome dos autores dos fatos, que eles teriam subtraído seu celular e entregado um outro celular que não seria o de propriedade dela, um outro celular no local do verdadeiro celular, é diante disso fomos até um bar próximo, que fica a residência, residência dela onde poderia ter acontecido o fato, onde nos encontramos com ela e com marido dela, que o marido dela é portador de deficiência auditiva,
nisso eles nos indicaram casa dos possíveis suspeitos, que teria feito esse furto do celular deles, fomos até o local é chegamos no local, efetuamos buscas no interior de residência, com autorização dos mesmos, onde o soldado Baltazar localizou escondido num telhado nos fundos o celular que seria a matéria do furto
, ai demos voz de prisão aos dois suspeitos e conduzimos para delegacia. (estava no telhado) Isso. (como estava) É isso,
tava
dentro de uma sacola, envolvido numa sacola em cima do telhado.
(o réu deu alguma explicação) Não, não me recordo, no primeiro momento ele disse que o celular, que teria sido entregue a vítima, seria o celular que ele teria, estava de posse primeiramente, somente isso, somente negou que aquele celular teria feito isso. (ele negou que entregado celular errado) Não, ele entregou o celular errado afirmando ser o celular verdadeiro. (ele não desmentiu) Não, no primeiro momento não. (depois que pegou o celular ele admitiu) Não, não me recordo dele ter admitido o fato. [...].
[Trechos do depoimento judicial do Policial Militar Stephan Silva
Fardim
, extraídos das contrarrazões do Ministério Público, ID 179537200, p. 7-8
]
Destacamos

De seu turno, a vítima Balbina Amélia dos Santos Santana
, ouvida na fase judicial, prestou as seguintes declarações:

[...]

(
qual a gravidade da sua deficiência) Eu tenho glaucoma, eu não enxergo. [...] No dia? Eu sai lá de casa a sim tem a esposa dele a Nalva, eu procurei quem eu comprei o celular, não sabia coisar né, é assim coisa o negócio lá, programar, sei lá, o negócio lá pra ligar sei lá não entendo muito, ai ela falou que ele sabia regularizar pra mim, não sei como é isso, ai levei né, pedi pra um levar pra outro, ai ela falou, leva lá em casa,
ai eu peguei e fui, que o esposo dela sabia né, arrumar pra mim, daí eu levei, ai levei e cheguei lá, a cheguei logo para seu marido arrumar esse negócio pra mim, falou tá bom, ai ela pegou e levou o celular levou pra ele, sentei lá, mandou eu sentar, sentei, levou pra ele lá, daí eles entraram lá pro quarto e sumiram com o telefone lá pra dentro
, que tava arrumando,
eles tinha um do mesmo do meu, só que estava estourado, estragado, e o meu estava novinho,
ai eles pegou e trouxe, já arrumou, eu tava com uma jaqueta, só com meu celular, ai ela veio com minha jaqueta de lá pra cá assim, eu tava com a jaqueta na mão e
dai
ela pegou e embrulhou com cuidado porque ficar andado com celular de noite é perigoso, pegar da senhora, ai ela pegou e fez assim com o celular pra mim e me entregou pra mi ir embora, ai cheguei lá numa mercearia e falei liga ai pro meu filho, pra meu amigo na igreja, que não vai poder ir lá agora porque tá muito tarde já,
dai
quando cheguei na mercearia o cara falou pra mim assim, Balbina esse celular aqui não é seu, eu falei liga pra mim, que não vai dar de eu ir lá agora, tá muito
tarde,esse
celular aqui não é seu, pode voltar e trocar e eu falei mais é meu, não é seu né, porque, passa o dedo ai, tá tudo quebrado a eu fui e passei, volta lá agora e troca, troca esse celular com ele, ele deu outro pra você e ficou com o seu
, ai eu voltei né, falei Fernando ele tava banhando, Fernando o nosso celular está trocado, você deu o seu e você tá com o meu, devolve meu celular, não esse mesmo Balbina esse celular é seu, é porque você não está enxergando
, mas não o rapaz lá viu, conhece meu celular, todo mundo conhece meu celular novinho, nem comecei a pagar, não é seu, então faz assim, eu vou deixar esse celular ai com você e vou na
policia
e fui né, ai tava lá com ele o celular meu,
dai
eu fui lá, a
policia
foi com ele na casa dele e chegou com meu celular, aqui o celular dela novinho aqui,
to
aqui o celular dela que tava lá em cima do telhado dentro de uma sacolinha e nisso já tinha arrancado o chip né, ele tinha tirado o chip, ai o
policia
mesmo que foi com ele lá
, ele entregou, diz que
estava em cima da área no telhado numa sacolinha
, ai ele mesmo, não sei se foi ele que foi lá e pegou, não sei como que foi, ai a
policia
chegou e falou aqui ó, o celular dela tá novinho aqui, ai me entregou [...].
[Trechos do depoimento judicial da vítima Balbina Amélia dos Santos Santana, extraídos das contrarrazões do Ministério Público, ID 179537200, p. 11-14
]
Destacamos

O
apelante, quando foi ouvid
o
em sede judicial, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia, tal como se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...] isso
ai
foi lá em casa. (como foi) Nesse dia doutor, nesse dia ela tava lá em casa e tava todo mundo tomando umas pingas lá (cachaça) ela, como faz como eu e minha esposa e chegou lá e
pediu pra fazer um aplicativo no celular dela, então eu não dei conta de fazer esse aplicativo no celular dela
, ai doutor, ai por volta das 8;00 horas da noite ela foi embora e
eu tinha dois celular na época, eu tinha dois celular, ai largou o dela e pegou o meu que tava quebrado
, ai sim, não sei o que aconteceu que
ela voltou lá em casa e falou que eu tinha pegado o celular dela,
o senhor entendeu, que eu tinha roubado o celular dela, eu falei eu não roubei o celular é teu, então eu vou chamar a polícia eu falei tudo bem, ai chamou a polícia, a polícia me levou eu preso por causa desse celular e de fato, ai não sei se achou o celular em casa ou se não achou entendeu, isso ai eu não vi porque eu já estava preso, ai os policial que sabe onde achou o celular, que todo mundo sabe, sei que
diz que esse celular estava lá em casa.
(o local onde diz que estava o celular não corresponde
a
verdade) [...] entendeu. (o senhor era amigo dela) Assim, a gente era amigo não próximo né, era amigo não próximo. (o senhor não notou que estava errado na entrega do celular) Isso, na hora eu falei foi um engano, ela pegou o meu e ficou com o meu, naquela cachaçada danada lá que
tava
todo mundo bêbado e acabou que deu no deu né. (o senhor não disse
pra
ela que era engano, só disse na delegacia) É isso, disse na delegacia, não tive tempo de falar pra ela. (ela não foi pedir o celular antes do senhor ir
pra
delegacia) Nessa parte eu não recordo não Doutor. (o senhor estava embriagado ao ponto de não lembrar) É a gente
tava
bastante tomado, bem bastante. (o senhor também pode não se recordar de ter furtado) Não, nessa parte acho que não furtei não. (o celular era igual o seu) Isso. (qual era o valor) Na época eu paguei no meu, na época acho que foi R$ 2.500,00. [...]
[Trechos do interrogatório judicial de Fernando Marques extraídos das contrarrazões do Ministério Público, ID
179537200, p. 5-6
]
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamentea apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS – [...] 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS POR MEIO DOS RELATOS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES [...] APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. [...]
Descabe a absolvição do crime de furto simples por falta de provas se a
materialidade e as autorias
do crime estão comprovadas por meio
das narrativas extrajudiciais e judiciais da vítima
e dos
depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do crime, pois, à luz da jurisprudência pátria, cuida-se de provas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante
[...] Apelos defensivos desprovidos.
[...]
(N.U 0005393-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.02.2023, publicado no DJE 24.02.2023)
Destacamos

Logo, diante d
a firme e coesa narrativa fornecida pela vítima e d
as circunstâncias
da
apreensão
, pelos policiais militares,
d
o
objeto subtraído

na
residência
do apelante
,
vê-se que a versão apresentada
por ele
não é crível porque não se coaduna com a dinâmica dos fatos e está isolada nestes autos, ressaindo, de modo incontestável, dos elementos de convicção produzidos na instrução processual, que
o apelante
praticou o crime patrimonial narrado na exordial acusatória.

Demais disso, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente em casos como o discutido nestes autos no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

A
liás, em relação ao assunto, veja
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
Destacamos

Diante disso,
não há como se cogitar na absolvição da apelante em relação ao crime de furto com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico in dubio pro reo, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
que tange a
o pedido de absolvição do apelante visando o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, por conta da aplicação em seu favor do princípio da insignificância, é forçoso reconhecer que tal pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque com relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP)

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
238 DIVULG
01-12-
2021 PUBLIC
02-12-2021)

Destacamos

No que alude à temática
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACENTUADA REPROVABILIDADE NO COMPORTAMENTO DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do
salário mínimo

mínimo
vigente à época dos fatos.
Ademais, trata-se de
agente
com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que
mostra-se
incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 764554 SP 2022/0257812-9, data de julgamento: 14.11.2022, T5 -
QUINTA TURMA
, data de publicação: DJe de 17.11.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O ABUSO DE CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o valor da res
furtivae
- duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.
2. Ademais, o crime de furto tentado foi qualificado pelo abuso de confiança, pois o Agravante trabalhava no supermercado de onde tentou subtrair as duas peças de picanha. Nesse contexto, consoante orientação desta Corte Superior, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nesse sentido, mutatis mutandis: "O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta." (STF, HC 175945
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; sem grifos no original). 4. A devolução dos bens à Vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ
, AgRg no HC 664.071/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 22
.
06
.
2021 e publicado no DJe de 30
.
06
.
2021)
Destacamos

No caso sob apreciação, infere-se que
o be
m
subtraído fo
i

avaliado

em R$
489,30
(
quatrocentos e oitenta nove reais e trinta centavos
), sendo certo que os fatos ocorreram no ano de 2018 quando o salário-mínimo vige
nte era de R$ 9
98
,00 (novecentos
e noventa e oito reais
)
. Dessa forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante, seria de R$ 9
9
,
8
0 (noventa e
nove reais e oitenta centavos
),
quantia expressivamente
menor do que o prejuízo causado à vítima pelo apelante, situação que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Além disso, além de o apelante ser reincidente, vê
-se que não é ínfima a expressão econômica do delito patrimonial em questão, que foi valorada em
R$
489,30 (quatrocentos e oitenta nove reais e trinta centavos)
, de modo que
a incidência
do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela.

Diante do exposto, não resta dúvida de que, no caso destes autos, a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição do apelante, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual seu pleito não merece ser provido, devendo, pois, ser mantida sua condenação pelo crime patrimonial.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguida. E, no mérito,
nego provimento
ao

recurso de
Fernando Marques
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023